Tribunal: TJPA
Processo: 0064856-88.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064856-88.2014.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: EDUARDO MAIA MODESTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 0064856-88.2014.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

APELADA:
EDUARDO MAIA MODESTO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 13247059

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença ora vergastada.

2.

Omissão e Contradição inexistente no caso em comento. Manifestação expressa acerca do pagamento administrativo feito pela seguradora, que não foi considerado, uma vez que o embargado é o único herdeiro do segurado De Cujus.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 0064856-88.2014.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

APELADA:
EDUARDO MAIA MODESTO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 13247059

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 13419146), em face de
EDUARDO MAIA MODESTO
e do V. Acórdão ID Nº. 1327059, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRIDO, REJEITADA - MÉRITO: FALECIMENTO - PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA A TERCEIRO ESTRANHO AO VÍNCULO FAMILIAR DO DE CUJUS – BOA FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO AO LEGITIMADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sustenta o embargante que o Acórdão recorrido teria sido omisso e contraditório ao não considerar o pagamento da indenização pelo seguro Dpvat a credor putativo, salientando que
seguradora agiu com todas as cautelas ao efetuar o pagamento na via administrativa tomando por base a documentação apresentada pela pessoa que se apresentou como único beneficiário da vítima.

Requer ainda a reforma do julgado, a fim de que que se reconheça a inexistência de qualquer ato ilícito por parte da recorrente em detrimento do embargado, porquanto o pagamento a ele somente não foi feito porque outra pessoa já havia recebido a indenização em sua integralidade, não podendo a seguradora ser compelida a efetuar novo pagamento, por mais injusta que seja a situação do requerente.

O recorrido pugna pela rejeição dos embargos (ID 13479376).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação, a fim de manter integralmente a sentença ora vergastada, que determinou o pagamento de indenização em favor do embargado.

Insurge-se o embargante contra o julgado desta Turma, argumentando que o mesmo seria omisso e contraditório, posto que efetuou o pagamento na via administrativa de boa-fé a credor putativo, não havendo que se falar em indenização.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de Recurso de Apelação fora analisada de forma detida, especialmente aquela relativa ao pagamento efetuado pela seguradora na via administrativa, entendendo, na oportunidade, pela
inexistência de qualquer prova nos autos se aquele que recebeu o valor, tinha legitimidade para tanto, até por ser o embargado único herdeiro do de cujus.

Senão vejamos um trecho do julgado:

(...)
Analisado os autos, importante asseverar que, em sede de contestação não foi juntado qualquer documento pela Seguradora, em relação ao suposto herdeiro do de cujus que solicitou o pagamento da indenização, não se coadunando em peça capaz de refutar o direito alegado pelo recorrido. Além disso, não consta dos autos nem mesmo a cópia do processo administrativo no qual foi liberado o pagamento, o que, nesse caso, elucidaria as condições em que se deu e quem fizera o pedido.

In casu
, a Seguradora insiste no fato de ter feito pagamento administrativo, cabendo-lhe adotar as cautelas necessárias para garantir que o pagamento ocorresse a quem tem direito, sobretudo em caso de indenização por morte, sob pena de arcar novamente com a indenização, ônus do qual esta não se desincumbiu, motivo pelo qual entendo cabível a indenização securitária em favor do apelado, tal como bem entendeu o magistrado de piso.
(...)

Assim, não se observa qualquer omissão ou contradição capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 05/06/2023